Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Ameaça. Posse irregular de arma de fogo. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Perseguição. Violência doméstica. Provas. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes, corroboradas por documentos e depoimentos dos informantes e testemunhas, bem como pelas provas técnicas que atestaram a eficiência da faca e da arma de fogo apreendidas, são provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça, posse irregular de arma de fogo, descumprimento de medidas protetivas e perseguição.
2 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
3 - Apelação provida em parte.